Tribunal: TJBA
Processo: 8144391-54.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8144391-54.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA RAIMUNDA DE JESUS COSTA Advogado(s): ADAO IPOLITO DA SILVA JUNIOR APELADO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA Advogado(s):CANDICE DE ALMEIDA ROCHA LEDO ACORDÃO DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. ATENDIMENTO PELO SUS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. LEI N.º 9.494/1997. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível contra sentença que reconheceu a prescrição e julgou improcedente ação indenizatória fundada em alegado erro médico em atendimento prestado no âmbito do SUS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial e a ocorrência da prescrição da pretensão indenizatória, à luz do princípio da actio nata, considerando a incidência do art. 1.º-C da Lei n.º 9.494/1997. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O atendimento prestado no âmbito do SUS atrai o regime prescricional do art. 1.º-C da Lei n.º 9.494/1997, aplicável também às pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos. 4. O prazo prescricional é de 5 (cinco) anos e tem início com a ciência inequívoca do dano e de sua extensão (actio nata), fixada em 26/08/2019, data da alta hospitalar após procedimento corretivo. 5. A ação foi ajuizada em 08/10/2024, após o transcurso do lustro legal, configurando-se a prescrição. 6. A alegação de ação anterior interruptiva não foi comprovada, não se desincumbindo a apelante do ônus do art. 373, inc. I, do CPC. 7. A Lei n.º 14.010/2020 (RJET) disciplina relações de Direito Privado e não altera a prescrição aplicável às pretensões regidas pelo art. 1.º-C da Lei n.º 9.494/1997. IV. DISPOSITIVO Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados para 15% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.494/1997, art. 1º-C; CPC, arts. 85, § 11, e 373, I; Lei nº 14.010/2020. Jurisprudência relevante citada: TJMG, AC 10000221433097001, Rel. Desa. Maria Inês Souza, 2ª Câmara Cível, j. 29.11.2022; TJSP, AC 1002130-17.2022.8.26.0020, Rel. Des. Benedito Antonio Okuno, 8ª Câmara de Direito Privado, j. 06.11.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8144391-54.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelante MARIA RAIMUNDA DE JESUS COSTA e como Apelado SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23